Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-29.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-29.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): EMENTA Apelações Simultâneas. Ação ordinária. Fornecimento de Pasta de Stomahesive para prevenir formação de úlceras decorrente do uso de bolsa de colostomia. Sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado a fornecerem, solidariamente, o medicamento necessário ao tratamento de saúde do requerente, condenando o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa (R$ 840,00) em favor da Defensoria Pública do Estado. Irresignação dos apelantes adstrita aos honorários sucumbenciais. Pretende a Defensoria Pública a reforma da sentença para que fosse majorado para 20% sobre o valor da causa a condenação imposta ao Município de Brumado, bem como para que fosse o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. O Município de Brumado objetiva o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública é possível, ante a previsão da EC nº 45, que modificou o § 2º do art. 134 da CF/88, conferindo autonomia administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, destinando os honorários ao FADEP para sua manutenção e consecução de seus fins. De outra sorte, o STJ pacificou entendimento, em sede de recurso repetitivo (RESP 1108013/RJ), posteriormente ratificado por sua Súmula 421, que o direito ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública só é reconhecido se a atuação se dá em face de ente público diverso. Por tal motivo, acertada é a sentença que condenou o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual e reconheceu ser indevida tal condenação ao Estado da Bahia. Entretanto, com relação ao percentual de honorários sucumbenciais imposto ao Município de Brumado, fixado na sentença em 5% sobre o valor da causa (R$ 840,00), razão assiste à Defensoria Pública, pois não se mostra condizente com o trabalho por ela exercido. Assim, sopesando os requisitos estabelecidos nos § 2º do art. 85 do CPC, majora-se os honorários de 5% para 20% sobre o valor da causa (R$ 840,00), conforme pleiteado pela Defensoria Pública em suas razões de recurso. Sentença reformada apenas para majorar os honorários advocatícios de 5% para 20% sobre o valor da causa (R$ 840,00). Apelação, parcialmente, provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8000357-29.2020.8.05.0032, em que figuram como apelantes e apelados DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Recurso interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e em negar provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: